Tribunal: CARF
Processo: 12269.003017/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
MULTA MORATÓRIA.
O não pagamento de contribuição previdenciária constituía, antes do advento da Lei no 11.941 de 2009, descumprimento de obrigação acessória punida com a multa de mora do artigo 35 da Lei no 8.212 de 1991.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. MULTAS. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 119.
Nos termos da Súmula CARF no 119, para as multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449 de 2008, convertida na Lei n° 11.941 de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no artigo 44 da Lei n° 9.430 de 1996, com o novo artigo 35 ou com o artigo 35-A, todos da Lei no 8.212 de 1991.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Presentes todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, descabe por ser prescindível, a realização de diligência.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
JUROS DE MORA. APLICAÇÃO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SÚMULA CARF No 5.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral.
JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.003017/2008-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.366 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
ATIVA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
MULTA MORATÓRIA.
O não pagamento de contribuição previdenciária constituía, antes do advento
da Lei no 11.941 de 2009, descumprimento de obrigação acessória punida com
a multa de mora do artigo 35 da Lei no 8.212 de 1991.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
MULTAS.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 119.
Nos termos da Súmula CARF no 119, para as multas por descumprimento de
obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de
declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes
a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449 de 2008,
convertida na Lei n° 11.941 de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida
mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das
obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a
multa de ofício de 75%, prevista no artigo 44 da Lei n° 9.430 de 1996, com o
novo artigo 35 ou com o artigo 35-A, todos da Lei no 8.212 de 1991.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Presentes todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da
lide, descabe por ser prescindível, a realização de diligência.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia SELIC para títulos federais.
JUROS DE MORA. APLICAÇÃO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SÚMULA
CARF No 5.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.003017/2008-12
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.366 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003017/2008-12

São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir
depósito no montante integral.
JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC.
SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário determinando a aplicação da retroatividade benigna nos termos
do art. 476-A da Instrução Normativa RFB no 971 de 2009.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 339/355) interposto contra decisão no acórdão
da 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS) de
fls. 311/323, que julgou o lançamento procedente, mantendo o crédito tributário formalizado no
auto de infração – DEBCAD no 37.025.956-4, lavrado em 21/7/2008, no montante de R$
53.821,25, já incluídos multa e juros (fls. 3/82), acompanhado do Relatório Fiscal do Auto de
Infração – AI DEBCAD no 37.025.956-4 (fls. 89/97) e planilhas demonstrativas dos
levantamentos (fls. 99/211), relativo aos créditos previdenciários constituídos destinados a
outras Entidades e Fundos (FNDE, INCRA, SEBRAE, SESI e SENAI) e se referem às
contribuições da empresa sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas aos
segurados empregados.
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fl. 313):
Ativa Transportes e Logística Ltda. foi autuada a recolher contribuições de terceiros
(Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE, Instituto Nacional da
Colonização e Reforma Agrária - INCRA, Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial - SENAI, Serviço Social da Indústria - SESI e Servi«) Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE), incidentes sobre a remuneração de segurados
empregados, relativas às competências janeiro de 2003 a agosto de 2004, inclusive
gratificação natalina de 2003, conforme Levantamento SCN; e às competências janeiro
de 2004 a dezembro de 2004, conforme Levantamento SER.
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.366 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003017/2008-12

O lançamento atingiu o montante de R$ 53.821,25 (cinqüenta e três mil, oitocentos e
vinte e um reais e vinte e cinco centavos), valor consolidado em 21 de julho de 2008.
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado pessoalmente do lançamento em 22/7/2008 e
apresentou sua impugnação em 19/8/2008 (fls. 253/273), com os seguintes argumentos
consoante resumo no acórdão da DRJ (fls. 313/315):
A empresa impugnou tempestivamente a exigência, através do arrazoado de fls.
126/136. A ciência do Auto de Infração - AI ocorreu em 22 de julho de 2008, e a
protocolização da impugnação, em 19 de agosto de 2008.
Aponta, inicialmente, o equívoco nos valores lançados, sob o argumento de que, durante
o período da auditoria fiscal, teria fornecido à Fiscalização todos os elementos
necessários à sua realização. Ademais, nesse período, teria efetuado todas as correções
necessárias, decorrentes de divergência de informações, com vistas a evitar a infração
ora apresentada.
Na mesma esteira, consoante consta do Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, refere a
inexistência de registro de reincidência, bem como o fato de a empresa haver corrigido a
falta durante a ação fiscal.
Assim, por ser primária nos equívocos praticados e haver efetuado a correção destes,
bem como ter auxiliado no fornecimento dos elementos para levantamento dos valores
devidos, entende deva ser excluída a penalização imposta, que, ademais, mostra-se
excessiva e confiscatória.
Afirma, ainda, que, mantida a multa, o fator de atualização monetária aplicado resta
indevido e ilegal, na medida em que vem sendo rechaçada pelos tribunais a utilização da
taxa Selic como tal.
Em preliminar, entende haver-se operado a decadência em relação aos valores lançados
do período de janeiro de 2003 a julho de 2003, tendo em vista que a intimação da
empresa somente ocorreu em agosto de 2008.
Em relação à multa aplicada, postula, ainda, a aplicação do percentual de 1%, nos
termos do artigo 3.° da Lei no 8.212/91, para apuração do valor correto e posterior
pagamento em período inferior a quinze dias.
Em seqüência, questiona, a um, a progressividade dos percentuais de multa informados
no anexo Instruções para o Contribuinte - IPC, "em total desrespeito as normas
Constitucionais"; e, a dois, a dupla- aplicação de penalidade moratória, "visto que na
LDC, aplicou o D. Auditor Fiscal multa pelo atraso no recolhimento da contribuição,
que posteriormente será majorada com a incidência da multa, na ocasião do efetivo
recolhimento".
Refere, ainda, que, na eventualidade de sobrevir qualquer modificação legal que venha a
agravar a penalidade imposta, há que se aplicar a multa menos severa; se, no entanto,
houver modificação que agrave a multa, aplica-se a lei mais antiga, pois a lei nova,
sendo mais gravosa para o contribuinte, não pode retroagir.
Aduz uma série de considerações acerca da taxa Selic, para, ao final, concluir pela sua
ilegalidade e inconstitucionalidade, além de atentatória ao disposto no artigo 161,
parágrafo 1.°, do Código Tributário Nacional - CTN. Postula pela sua exclusão como
fator de atualização monetária.
Ao final, a empresa requer, a um, seja reconhecida a decadência em relação ao período
de 01 de janeiro de 2003 a 31 de julho de 2003; a dois, seja julgado improcedente o AI
n.° 37.025.956-4, com a conseqüente retificação do lançamento, excluindo-se os valores
já pagos e os dos empregados em auxílio-doença e licença-maternidade, além da
dispensa do pagamento da multa; a três, seja-lhe facultada a apresentação de planilha de
valores, com apuração dos corretos valores devidos; a quatro, seja reduzido o montante
perquirido, mediante a aplicação da multa no percentual mínimo, observada a vigência
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.366 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003017/2008-12

da legislação, e a exclusão da taxa Selic como fator de correção monetária, substituída
pela Ufir, até o final da validade e existência desta, e, após, pelo IGP-M, além da
concessão do prazo de quinze dias para recolhimento dos valores efetivamente devidos
a serem apurados; e, a cinco, seja julgado procedente o presente recurso, frente à
notificação do AI, para em perícia apurar o valor efetivamente devido.
Da Decisão da DRJ

A 7a Turma da DRJ/POA, em sessão de 17 de abril de 2009, no acórdão no 10-
19.066, julgou o lançamento procedente, conforme ementa abaixo reproduzida (fl. 311):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
Auto de Infração n° DEBCAD 37.025.956-4
1. ÔNUS DA PROVA. A impugnante tem o ônus da prova em relação àquilo que alega.
2. DECADÊNCIA. O direito de constituir o crédito tributário está sujeito aos prazos
decadenciais estabelecidos no Código Tributário Nacional. 3. MULTA E JUROS DE
MORA. A inclusão de contribuições em lançamento fiscal dá ensejo à incidência de
juros de mora equivalentes à taxa Selic e multa de mora, ambos de caráter irrelevável. 4.
MULTA MAIS BENÉFICA. Tratando-se de auto de infração não definitivamente
julgado, somente se aplica a lei nova quando esta comine penalidade menos severa que
a prevista na lei vigente ao tempo da prática da infração. 5. CORREÇÃO
MONETÁRIA. A atualização monetária das contribuições foi extinta, para os fatos
geradores ocorridos a partir de janeiro de 1995. 6. PERÍCIA. O pedido de perícia deve
ser acompanhado da necessária justificativa, com a indicação do nome, endereço e
qualificação profissional do perito, além da apresentação dos quesitos referentes aos
exames desejados.
Lançamento Procedente
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão por via postal em 14/5/2009 (AR de fl.
329) e interpôs recurso voluntário em 12/6/2009 (fls. 339/355), reiterando em suas razões os
argumentos apresentados na impugnação, em síntese a seguir reproduzidos:
APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DO PEDIDO DE RETIFICAÇÃO E
EXCLUSÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO
• Reitera a Recorrente suas razões apresentadas em face inicial, para ver acolhida sua
pretensão, visão a exclusão — alteração do lançamento efetuado.
• Equivocou-se ao efetuar o lançamento de valores, à título de multa, posto que este já
haviam sido informados ao INSS, por essa impugnante, portanto efetuada a denuncia
espontânea dó débito, assim não resta devida a aplicação da multa punitiva.
• Consoante melhor entendimento foi aplicado multa administrativa progressiva pelo
não recolhimento, indevida, bem como em percentual diverso do estabelecido em lei.
• Corretamente existem valores devidos, porem não no montante ora lançado,
necessitando de perícia contábil, para fins de averiguar os valores que foram pagos, para
apuração do real valor devido.
• Neste sentido, haverá de ser procedido por essa Autoridade Administrativa o recálculo
do débito, e após reaberto o prazo para pagamento, contudo com a incidência da multa
administrativa em percentual mínimo, eis que o débito total ora apresentado encontra-se
incorreto.
• No tocante a multa, postula igualmente a aplicação da Lei 8.212/91, art. 3°, no
percentual de 1% (hum por cento).
• Igualmente ocorreu a dupla aplicação de penalidade moratória, posto que aplicou o D.
Auditor Fiscal multa pelo atraso no recolhimento da contribuição, que posteriormente
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.366 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003017/2008-12

será majorada com a incidência da multa, na ocasião do efetivo recolhimento, bem
como cumulou ainda a indevida atualização pela taxa Selic, afora os juros aplicados.
• O entendimento majoritário, estabelecido em recente julgamento pelo Egrégio STJ,
vem impossibilitando a utilização da taxa SELIC, para atualização de imposto e
contribuições sociais, assim, deve os valor apurados serão atualizados pela UFIR, cujo o
calculo, não possui, atualmente, a incidência das taxas de juros flutuantes do mercado
financeiro.
• A regra estampada no art. 106, inciso II do CTN, estabelece três casos de
retroatividade da lei mais benigna.
DAS MULTAS APLICADAS
No tocante a multa, postula igualmente a aplicação da Lei 8.212/91, art. 3°, no
percentual de 1% (hum por cento), eis que após a apuração do , valor correto, o
pagamento ocorrerá no período inferior a 15 (quinze) dias.
Ocorreu a dupla aplicação de penalidade moratória, visto que na LDC, aplicou o D.
Auditor Fiscal multa pelo atraso, no recolhimento da contribuição, que posteriormente
será majorada com a incidência da multa, na ocasião do efetivo recolhimento.
Configurado o equívoco e dupla aplicação de Penalidade que deve ser reconhecida e
excluída do quantum debeatur, para fins de ver reconhecido o direito da Impugnante de
adimplir apenas com os valores que efetivamente devem ser recolhidos aos cofres do
órgão previdenciário.
Deve ser observado, quanto a aplicação de multa, que qualquer modificação na
legislação que venha agravar a penalidade imposta, pois há de se aplicar a Multa menos
severa; se no entanto houver modificação que agrave a multa, aplica-se a lei mais
antiga, pois a lei nova sendo mais, gravosa para o contribuinte não pode retroagir.
A INCORRETA UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC
A taxa Selic de caráter remuneratório do custo do dinheiro e não indexatório do nível da
inflação, assemelha-se à TR.
Em face de outras considerações, inclusive sobre a forma de cálculo diário, S. Exa.
desconsiderou o referencial mencionado, para corrigir débitos fiscais, pois fruto de
delegação de competência legislativa não autorizada que fere o artigo 150, inciso I, da
CF, assim redigido:
"Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União,
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
I. exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça."
Em virtude destas e outras Considerações, que não cabem num curto artigo, S. Exa.
terminou por considerar ilegal e inconstitucional a taxa Selic, entendendo-o também
atentatório ao disposto no artigo 161, § 1°, do CTN, assim redigido:
"Se a Lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa
de um por cento ao mês."
Como se percebe, apenas correção monetária que meça a inflação, e juros de no máximo
1% são permitidos, podendo a lei estabelecer taxa menor.
Assim, admirando a precisão de S. Exa. em, à luz do direito, exclusivamente, sem
desconhecer o viés econômico, Ter conformado o perfil da taxa Selic, que, à falta de
sustentação legal, representa violação .formal do princípio da estrita legalidade, de
exposto na CF, postula-se a exclusão da mesma corno fator de atualização monetária.
PEDIDO:
Assim, demonstrada: a ausência de suporte fático e a necessidade de oportunizar à
Recorrente a possibilidade de promover as necessárias retificações, a impugnante requer
a V.Sas., que, acolhendo as razões de Recurso aqui expendidas, lhe conceda:
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.366 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003017/2008-12

1. a improcedência do termo de NFLD sob n° 37.025.956-4, pelas razões despendidas,
com a conseqüente retificação no lançamento, abatendo-se os valores já pagos, com a
dispensa no pagamento da multa, decorrente da imputação efetuada.
2. Faculte a empresa, a apresentação de planilha de valores, com a apuração dos
corretos valores devidos, após o abatimento daqueles já quitados, eis que os valores
relativos aqueles lançamentos, encontram-se embutidos dentro do total do valor
lançado, pelo D. Auditor Fiscal.
3. Que após processado o Recurso, julgue-o procedente, para que seja reduzido o
montante perquirido pelo órgão previdenciário, aplicando-se a multa no percentual
mínimo, respeitando a vigência da legislação retro mencionada, exclusão da taxa SELIC
na atualização dos valores, substituindo-a pela UFIR, até ó final de sua validade e
existência e após pelo IGP-M e concedendo-se o prazo de 15 dias para recolhimento dos
valores efetivamente devidos a serem apurados.
4. ao final, julgue procedente o presente Recurso, frente a notificação do auto de
infração, para em perícia apurar os efetivo valor devido pela Recorrente.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Os créditos previdenciários constituídos no lançamento fiscal destinam-se a outras
entidades e fundos (FNDE, INCRA, SEBRAE, SESI e SENAI) e se referem às contribuições da
empresa sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados, insurgindo-
se o Recorrente em relação aos pontos a seguir relacionados, nos quais reitera os termos da
impugnação apresentada, não colacionando aos autos documentos capazes de comprovar suas
alegações: (i) é indevida a multa administrativa progressiva aplicada pelo não recolhimento, bem
como, em percentual diverso do estabelecido em lei; (ii) existem valores devidos, porém não no
montante ora lançado, necessitando de perícia contábil, para fins de averiguar os valores que
foram pagos, para apuração do real valor devido; (iii) postula a aplicação da Lei no 8.212 de
1991, artigo 3o, no percentual de 1% (hum por cento); (iv) ocorreu a dupla aplicação de
penalidade moratória, posto que foi aplicada multa pelo atraso no recolhimento da contribuição,
que posteriormente será majorada com a incidência da multa, na ocasião do efetivo
recolhimento, bem como cumulou ainda a indevida atualização pela taxa Selic, afora os juros
aplicados; e (v) a impossibilidade de utilização da taxa SELIC para atualização de imposto e
contribuições sociais, assim, deve os valor apurados serão atualizados pela UFIR, cujo o cálculo,
não possui, atualmente, a incidência das taxas de juros flutuantes do mercado financeiro.
(i)
Da Multa
Segundo fundamentação constante no auto de infração (fl. 75), a multa foi
aplicada com suporte nos dispositivos abaixo relacionados, que estabelecem a incidência, sobre
as contribuições e outras importâncias recolhidas em atraso, de diferentes percentuais de multa,
conforme a época em que o pagamento seja realizado:
Lei no 8.212, de 24.07.91, art. 35,I, II, III (com a redação dada pela Lei no 9.876, de
26.11.99); Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.366 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003017/2008-12

06.05.99, art. 239, III, “a”, "b" e “c”, parágrafos 2o ao 6o e 11, e art. 242, parágrafos 1o e
2o (com a redação dada pelo Decreto no 3.265, de 29.11.99).
CÁLCULO DA MULTA: PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO VENCIDA, NÃO
INCLUÍDA EM NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO: 8% dentro do mês do
mês de vencimento da obrigação; 14%, no mês seguinte; 20%, a partir do segundo mês
seguinte ao do vencimento da obrigação;
PARA PAGAMENTO DE CRÉDITOS INCLUÍDOS EM NOTIFICAÇÃO FISCAL
DE LANÇAMENTO: 24% em ate 15 dias do recebimento da notificação; 30% após o
15o dia do recebimento da notificação; 40% após a apresentação de recurso desde que
antecedido de defesa, sendo ambos tempestivos, ate quinze dias da ciência da decisão
do Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS; 50% após o 15o dia da ciência
da decisão do Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS, enquanto não
inscrito em Dívida Ativa;
PARA PAGAMENTO DO CRÉDITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA: 60%, quando
não tenha sido objeto de parcelamento; 70%, se houve parcelamento; 80%, após o
ajuizamento da execução fiscal, mesmo que o devedor ainda não tenha sido citado, se o
credito não foi objeto de parcelamento; 100% após o ajuizamento da execução fiscal,
mesmo que o devedor ainda não tenha sido citado, se o crédito foi objeto de parcela-
mento.
OBS.: NA HIPÓTESE DAS CONTRIBUIÇÕES OBJETO DA NOTIFICAÇÃO
FISCAL DE
LANÇAMENTO TEREM SIDO DECLARADAS EM
GFIP,
EXCETUADOS OS CASOS DE DISPENSA DA APRESENTAÇÃO DESSE
DOCUMENTO, SERÁ A REFERIDA MULTA REDUZIDA EM 50% (CINQUENTA
POR CENTO).
Deste modo, não são pertinentes as argumentações do Recorrente, uma vez que a
multa aplicada foi aplicada nos estritos termos e percentuais previstos nos dispositivos legais
vigentes, não havendo que se falar ainda em dupla aplicação de penalidade moratória. Ademais,
tratando-se de multa de caráter irrelevável, consoante o disposto no "caput" do artigo 35 da Lei
n° 8.212 de 19911, com redação vigente à época dos fatos, é insuscetível de exclusão, ainda que a
empresa autuada seja primária (não reincidente), tenha colaborado com a fiscalização, durante os
trabalhos de auditoria, ou haja corrigido eventuais divergências de informações.
Por sua vez, não tem amparo legal o pedido para a utilização do percentual de 1%,
a título de multa, uma vez que o artigo 3° da Lei n° 8.212 de 1991 invocado trata apenas das
finalidades da Previdência Social, nada dispondo acerca de percentuais de multa relativamente
ao recolhimento extemporâneo de contribuições.
Em relação a multa de ofício aplicada, sustenta o recorrente que a autoridade
administrativa, para a apuração do valor correto a ser exigido tem a obrigação legal de aplicar a
penalidade menos severa imediatamente, para que o lançamento demonstre corretamente o valor
supostamente devido, conforme disposto no artigo 106, inciso II do CTN.
Em razão do disposto na súmula CARF no 1192, deve-se aplicar a retroatividade
benigna aos fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449 de 2008, mediante

1 Art. 35. Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá multa de mora, que não poderá
ser relevada, nos seguintes termos: (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
(...)
2 Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela
falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores
à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna
deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.366 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003017/2008-12

a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e
acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no
artigo 44 da Lei n° 9.430 de 1996.
Neste sentido, a autoridade responsável pela execução do acórdão, quando do
trânsito em julgado administrativo, deverá efetuar a comparação, conforme determina o artigo
476-A da Instrução Normativa RFB no 971 de 13 de novembro de 2009:
(...)
Art. 476-A. No caso de lançamento de oficio relativo a fatos geradores ocorridos:
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1027, de 22 de abril de 2010)
I - até 30 de novembro de 2008, deverá ser aplicada a penalidade mais benéfica
conforme disposto na alínea "c" do inciso II do art. 106 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN),
cuja análise será realizada pela comparação entre os seguintes valores: (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1027, de 22 de abril de 2010)
a) somatório das multas aplicadas por descumprimento de obrigação principal, nos
moldes do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à Lei no 11.941, de
2009, e das aplicadas pelo descumprimento de obrigações acessórias, nos moldes dos §§
4o, 5o e 6o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à Lei no 11.941,
de 2009; e (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1027, de 22 de abril de
2010)
b) multa aplicada de ofício nos termos do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido
pela Lei no 11.941, de 2009. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1027, de
22 de abril de 2010)
II - a partir de 1o de dezembro de 2008, aplicam-se as multas previstas no art. 44 da Lei
no 9.430, de 1996. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1027, de 22 de
abril de 2010)
§ 1o Caso as multas previstas nos §§ 4o, 5o e 6o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em
sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, tenham sido aplicadas
isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de
obrigação principal, deverão ser comparadas com as penalidades previstas no art. 32-A
da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009. (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1027, de 22 de abril de 2010)
§ 2o Para definição do multiplicador a que se refere a alínea "a" do inciso I, e de
apuração do limite previsto nas alíneas "b" e "c" do inciso I do caput, serão
considerados, por competência, todos os segurados a serviço da empresa, ou seja, todos
os empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais verificados em
procedimento fiscal, declarados ou não em GFIP. (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1027, de 22 de abril de 2010)
(...)
(ii)
Da Apuração do Valor Real Devido
Em relação à alegação de existirem valores devidos, porém não no montante ora
lançado, o contribuinte só faz menção genérica acerca da existência de valores pagos que não
deveriam compor o lançamento, não apresentando qualquer elemento para comprovar tal
afirmação e, por conseguinte, não indica os motivos justificadores da perícia. Ademais, presentes
os elementos de convicção necessários à solução da lide, uma vez que os documentos trazidos
aos autos são suficientes para a formação da convicção deste julgador, de acordo com o artigo 29

e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.366 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003017/2008-12

do Decreto no 70.235 de 1972, não se justifica o deferimento do pedido de perícia para
constatações dos fatos alegados.
Logo, não há o que excluir em relação às bases de cálculo consideradas no
lançamento.
No tocante aos pedidos de apresentação posterior de planilha de valores, com a
apuração dos corretos valores devidos, após o abatimento daqueles já quitados e da necessidade
de perícia contábil para apuração do real valor devido, destaca-se que no artigo 16, inciso IV, §
4o do Decreto n° 70.235 de 6 de março de 19723, com redação dada pelo artigo 1° da Lei n°
8.748 de 9 de dezembro de 1993, estão os requisitos a serem cumpridos acerca das diligências e
perícias que o impugnante pretende que sejam efetuadas e as consequências pelo não
atendimento de tais requisitos estão previstas no § 1o do referido dispositivo normativo.
(iii)
Dos Juros SELIC
No tocante à discordância do Recorrente quanto à utilização da taxa SELIC para
cálculo de juros de mora, pertinente deixar registrado que tal temática é recorrente neste
colegiado que tem entendimento sedimentando no sentido reconhecer a legalidade da incidência
de juros SELIC, conforme se depreende dos enunciados abaixo reproduzidos:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no

3 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos
no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em
que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...)

Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.366 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003017/2008-12

montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
De modo que não merece reparo o acórdão recorrido neste ponto.
Conclusão
Em razão do exposto, vota-se em dar provimento parcial ao recurso voluntário
determinando a aplicação da retroatividade benigna nos termos do artigo 476-A da Instrução
Normativa RFB no 971 de 2009.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital